Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-28.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001589-28.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - ATIVIDADE DE BAIXO RISCO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 13.874 /2019 – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Resolução n.º
51
/2019 do Ministério da Economia, o exercício da
advocacia
é considerado atividade de baixo risco e, portanto, dispensada da exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento,

2.
Constitui violação a direito líquido e certo a imposição do pagamento da taxa de funcionamento para o exercício da advocacia.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001589-28.2022.8.11.0011, impetrado por GILSON CARLOS FERREIRA, concedeu a segurança requerida e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 151542460):

“
VISTOS.

GILSON CARLOS FERREIRA
impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA contra ato praticado pelo ILMO. SR. HAROLDO GUSTAVO GREVE, Secretário municipal de Fazenda do MUNICIPIO DE MIRASSOL D ́OESTE, ambos qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que foi notificado pela parte impetrada para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a inscrição municipal de seu escritório de advocacia, bem como recolher o ISSQN correspondentes aos exercícios de 2021 e 2022. Ressalta que a cobrança da taxa de fiscalização e localização, para obtenção de alvará de funcionamento, cobradas pela municipalidade, são ilegais, haja vista que a sua atividade foi enquadrada como sendo de baixo risco “A”. Por fim, pretende o reconhecimento do seu direito subjetivo de exercício da atividade advocatícia sem necessidade de alvará de localização e funcionamento e das respectivas taxas (TFLIF) em razão do enquadramento pela atividade de baixo Risco “A”, conforme entendimento da Lei Federal 13.874/2019 c/c a resolução nº 51/2019 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

A liminar foi concedida, determinando-se a suspensão da cobrança do alvará de funcionamento (TFLIF) do impetrante, oportunidade em que foi determinada a notificação da autoridade coatora para prestar as informações (ID 88383862).

Em suas alegações a autoridade apontada como coatora alegou a regularidade das cobranças, arguindo o seu poder de polícia, bem como a impossibilidade de renúncia de receita com a isenção do impetrante (ID 89550447)

Instado o Ministério Público apresentou parecer, fundado na regularidade das cobranças. Destaca que a cobrança está fundamentada no exercício do poder de polícia e não somente para a expedição do alvará de localização e funcionamento. Destaca que o alvará de localização e funcionamento constitui em um documento emitido pelas Prefeituras Municipais, no sentido de verificar a estrutura predial, a localização, cumprimento da legislação municipal de posturas e obras e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, entre outros. Ressalta a necessidade do recolhimento do ISSQN. Por fim, se manifesta pela denegação da segurança (ID 90041903).

Vieram os autos, conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Dessa forma, transcrevo a fundamentação trazida na decisão que deferiu a medida liminar:

“ (...)

Da análise dos autos, neste juízo de cognição sumária, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão liminar da segurança, primeiramente porque a teor da Resolução nº 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia foi considerado atividade de baixo risco (CNAE: 6911701).

Em seguida temos a Lei Federal 13.874/19, que dispensa a exigência de alvará de funcionamento das referidas atividades.

Nesse sentido, vejamos entendimento da nossa corte superior:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DA EXORDIAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se ao sentenciar o Magistrado observou os limites dos pedidos deduzidos na inicial, não há que se falar em decisão ultra ou extra petita, e nem em violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. Com a entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento. Se o serviço de fiscalização não vai ser realizado pelo Ente Municipal, conforme previsto no artigo 3, inciso I da Lei Federal n.º 13.874/2019, não há que se falar em cobrança da taxa, uma vez que esse tributo é vinculado à uma atividade do Estado. Nos termos da Resolução nº 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma, dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a segurança mantida. (TJ-MT 10025444120198110051 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021). Grifo nosso.

(...)”.

Como já ressaltado, a Resolução nº 51/2019 apontou o exercício da advocacia como sendo de baixo risco “A”, de modo que ela se enquadra nas atividades em que há dispensa de exigência de alvará de funcionamento, o que é previsto na Lei Federal nº 13.874/2019, conhecida como a Lei de Liberdade Econômica, pois autorizou, entre outras, o exercício de advocacia sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, ou seja, o alvará de funcionamento.

“Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica; [...]”.

Consideram-se atos públicos:

“Art. 1º [...] § 6º Para fins do disposto nesta Lei,
consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros
.
[...]”.

Nesse sentido também é o parecer jurídico nº 010/2020 da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), o qual concluiu nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com a entrada em vigor da legislação federal informada, foi dispensada para quem exerce atividade de baixo risco o alvará de funcionamento, no entanto, conforme já esclarecido o trabalho de fiscalização deverá continuar da mesma maneira e os estabelecimentos poderão receber sanções normalmente caso não estejam adequadas para o funcionamento pleno.”

E no mesmo sentido do parecer técnico, a fim de evitar quaisquer embargos, importante esclarecer que a liberação de funcionamento do escritório de advocacia, sem a prévia autorização municipal, não impede que a autoridade coatora exerça o seu poder de polícia, inclusive em relação ao ISSQN.

Com efeito, uma vez que o exercício de atividade considerada de baixo risco pode ser desempenhado sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, a cobrança da taxa de licença de localização e funcionamento se mostra ilegítima para o caso de serviço de advocacia.

Dessa forma, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a cobrança de Taxa de Licença de Localização e Funcionamento do Apelado, tendo em vista que a atividade desenvolvida (advocacia) é de baixo risco.

Ante o exposto,
confirmo
a liminar deferida (ID 88383862), e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de
determinar
que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o alvará de funcionamento (TFLIF) do impetrante, especificamente em relação ao escritório de advocacia, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ
[1]

.

EXTRAIA-SE
cópia integral desta sentença,
ENCAMINHANDO-A
à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que
DETERMINO
, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens
.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que, a lei federal n.º 13.874/2019 não poderia ser utilizada na hipótese, uma vez que a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento – TFLIF é de competência municipal.

Afirma que a legislação orgânica não possui qualquer ilegalidade na constituição da mencionada taxa, por tratar-se de atuação do poder de polícia.

Assegura que
“
LEI FEDERAL JAMAIS PODE ISENTAR TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DE OUTRO ENTE FEDERADO
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
“reconhecida a inconstitucionalidade / ilegalidade da Lei Federal nº 13.874/2019, bem como, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença atacada em sua totalidade, extirpando a referida isenção.”

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pleiteia o não provimento do recurso (ID. 151542468).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença reexaminada (ID. 166766154).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Da análise da questão posta,
nota-se que o
writ
foi impetrado pela parte apelada, visando ao reconhecimento do direito subjetivo de exercer atividade relacionada à advocacia, sem que seja condicionada ao pagamento da taxa relativa ao alvará de fiscalização, localização, instalação e funcionamento (
TFLIF).

Para tanto, a parte impetrante afirma ser advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), exercendo suas atividades na Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT.

Narra que foi intimado, em 12.04.2022, por meio da notificação fiscal n.º 30/2022, concedendo
“
o prazo de 30 dias, para que providencie a devida inscrição, como também recolha o ISSQN nos exercícios de 2021 e 2022”.

Relata que, diante do
“
posicionamento desatualizado da administração, o impetrante em sua defesa protocolada no ente (doc. 11), invocou a Lei Federal nº 13.874/2019 que em seus artigos 1º a 4º, se auto intitulou uma norma geral de direito econômico, exigindo sua observância obrigatória para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”.

A decisão administrativa foi proferida, indeferindo a impugnação apresentada pela parte impetrante, determinando o lançamento da mencionada taxa.

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado
a quo
, tendo sido, posteriormente, ratificado na sentença (ID. 151542446).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Assim dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, veja-se:

“Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, pois, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Como dito, a controvérsia recursal consiste em saber se a parte apelada possui direito líquido e certo que ampare a impetração do presente mandado de segurança, considerando a lei federal que a isenta do pagamento de tributo, por tratar-se de profissional que exerce atividade de baixo risco.

Sabe-se que, ao município,
no exercício de sua competência tributária, é facultado instituir a taxa de licença de localização e de fiscalização, que, no caso, é regulamentada pela lei complementar n.º 193/2019, do município de Mirrasol D’ Oeste, MT, a qual dispõe que:

“(...)

Art. 154.
A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, fundada no poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividades econômicas, tem como fato gerador a fiscalização exercida sobre a localização e a instalação e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em todo o território municipal, bem como sobre o seu funcionamento em observância à legislação do uso e ocupação do solo urbano, às normas municipais de posturas relativas à ordem pública.

(...)”

Com efeito, a doutrina preleciona que a taxa de licença para localização de estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia municipal, relativo ao controle das atividades urbanas em geral.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES:

“[...] compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, alheios à alçada municipal, mas para a verificação da segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do empreendimento (escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria, etc.) em relação aos usos permitidos nas normas de zoneamento da cidade.
(in Direito Municipal Brasileiro, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 370-371)”

Todavia, com a entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais,
sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento
.

Ademais, a referida legislação foi regulamentada pela resolução n.º 51/2019 do Ministério da Economia, que traz, em seu anexo I, as atividades consideradas de “baixo risco” ou “risco A”, listando, em seu art. CCLIV os
“
serviços advocatícios (Código CNAE:6911701)”.

Assim, tendo em vista que o
exercício de atividade de baixo risco pode ser desempenhado sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, a cobrança da taxa de licença de localização e funcionamento se mostra ilegítima para o caso do serviço de advocacia.

A propósito, colaciono jurisprudência acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DA EXORDIAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ao sentenciar o Magistrado observou os limites dos pedidos deduzidos na inicial, não há que se falar em decisão
ultra
ou
extra petita,
e nem em violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Com a entrada em vigor da Lei Federal n.º 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento.

Se o serviço de fiscalização não vai ser realizado pelo Ente Municipal, conforme previsto no artigo 3, inciso I da Lei Federal n.º 13.874/2019, não há que se falar em cobrança da taxa, uma vez que esse tributo é vinculado à uma atividade do Estado.

Nos termos da Resolução nº 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma,
dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida”.

Partindo dessas premissas, mostra-se evidenciada a ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que a manutenção da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas que a decisão obliterada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo incólume o
desisum
hostilizado e, em
REEXAME NECESSÁRIO,
RATIFICO A SENTENÇA
proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023